Tribunal: CARF
Processo: 10850.722454/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722454/2012-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
VANDERSON ROBERTO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação,
cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o
vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a omissão apurada,
rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722454/2012-20
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 326/331),
contra o acórdão no 2003-004.526 (fls. 314/318), proferido em sessão de 19/12/2022, por este
Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos
adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 318):
Dessa feita, sem a apresentação da prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Alega o Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
327/331):
O litígio recai sobe a dedução de despesas médicas para as quais o contribuinte, ora
Embargante, fora intimado, no curso da ação fiscal, para apresentar provas quanto ao
seu efetivo pagamento. Dessa maneira, imperioso destacar que o Embargante trouxe
aos autos provas capazes de comprovar as despesas com tratamento médico, como
recibos, atestados médicos e extratos bancários que evidenciam a saída do dinheiro
de sua conta para custear as despesas médicas, o que motivou o pedido de restituição
de imposto de renda, no entanto, tais documentos sequer foram considerados, não sendo
mencionados no r. acórdão, ora combatido, restando-se evidente a omissão quanto as
provas acostadas pelo Recorrente.
O r. acórdão afirma que a lei traz a possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, sendo
que o ônus da prova é do contribuinte, devendo, portanto, apresentar as provas exigidas,
como ocorrera no presente caso, considerando que o Embargante trouxe aos autos
documentação suficientemente capaz de comprovar os gastos com despesas médicas.
É sabido que os comprovantes de despesas médicas são condicionados ao
preenchimento de algumas formalidades legais, além disso, o Fisco poderá solicitar a
complementação dos recibos para análise. Evidencia-se mais uma vez, que no presente
caso, o Recorrente não apenas trouxe aos autos os recibos devidamente
preenchidos, conforme exigência legal, mas também comprovantes de pagamentos
e extratos bancários que evidenciam as despesas médicas suportadas pelo
contribuinte, sendo que no r. acórdão fora mencionado que o contribuinte apenas
apresentou recibos como comprovantes, se omitindo quanto aos demais
documentos fornecidos.
Verifica-se que no r. acórdão em epígrafe, a autoridade fiscal não dissertou os motivos
pelos quais os documentos apresentados pelo Embargante não foram considerados
hábeis ou inidôneos, isso porque sequer foram apreciados, acarretando, portanto, a
nulidade a cobrança referente as despesas médicas no imposto de renda do Recorrente,
bem como restando-se omissa a decisão nesse ponto.
Ainda assim, imperioso destacar que os recibos e documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, bem como a
prestação dos serviços e seu efetivo pagamento, inclusive com a juntada de extratos
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

bancários que demonstram de forma detalhada a saída do pagamento aos prestadores de
serviços médicos.
Dessa maneira, considerando a correta e eficaz apresentação dos documentos
comprobatórios referentes as despesas médicas, o Conselho Recursal já se posicionou
da seguinte forma:
(...)
Posto isto, vislumbra-se omissão do r. acórdão, que não se manifestou de forma clara
sobre os demais documentos apresentados pelo contribuinte, além dos recibos anexos,
prejudicando a análise quanto à comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas realizadas.
Do mesmo modo, o Princípio da Motivação exige que a Administração Pública
indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. No entanto, no caso dos
autos, em que pese o contribuinte ter colaborado com todas as solicitações, anexando
todos os documentos comprobatórios exigidos, os mesmos não foram devidamente
apreciados, sendo proferida decisão em sentido contrário, de forma totalmente
imotivada e injustificada, omitindo-se quanto ao conteúdo das provas.
Desse modo, em razão do desprezo por parte da Autoridade Fiscal para com os
documentos apresentados pelo Recorrente, deve ser reformado o r. Acórdão a fim de
sanar as omissões concernentes a não manifestação dos julgadores quanto ao conteúdo
dos documentos comprobatórios anexos aos autos, que inclusive preenchem os
requisitos legais exigidos.
(...)
No presente caso, a decisão fora omissa, uma vez que mesmo o contribuinte, ora
Embargante, tendo cumprido todas as diligências que lhe foram direcionadas, bem
como ter apresentado todos os documentos arguidos, os julgadores ignoraram
totalmente as informações apresentadas pelo Recorrente, desconsiderando tais
informações relevantes, quedando-se silente neste ponto as autoridades julgadoras,
acarretando, portanto, vício na análise dos documentos, a qual seria imprescindível para
tornar efetiva a cobrança em questão, motivando, portanto, a presente medida recursal.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da omissão apontada, assentada nos seguintes fundamentos (fls. 338/339):
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão aponta a inexistência de provas nos autos, sem qualquer
manifestação quanto aos documentos complementares colacionados pelo
contribuinte às fls. 24 a 266:
(...)
Assim, resta identificada a omissão no julgado.
Salienta-se que o presente despacho perfaz uma análise apenas quanto ao
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade dos embargos de declaração, não
quanto à análise de mérito da matéria em discussão.
Em 05/05/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
341).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos declaratórios, constata-se presente a omissão suscitada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação e complementação das razões de decidir, ao teor dos
fundamentos a seguir lançados:
“O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Aurélio
Fernandes Guirros Júnior (R$ 8.250,00), Paulo Roberto Corrêa Júnior (R$ 2.125,00) e Paulo
Youssef Zahn (R$ 1.692,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 276/280), e atendo-se às informações
contidas na autuação (fls. 159/164), entendeu o Colegiado, por maioria de votos, por negar
provimento ao recurso interposto.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos
arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, e como bem fundamentado na decisão embargada, tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, culminando com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo ofertar elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apuradas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza
a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado, limitando-se basicamente em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para amparar as deduções pleiteadas, não demonstrando a
efetividade dos pagamentos realizados, não sendo suficiente para tanto extratos bancários e
planilhas elaboradas (fls. 56/115), cujos saques não apresentam correlação direta com as datas e
os valores constantes nos recibos emitidos (fls. 25/35) – situação que, ao meu sentir, embora
vencido no julgamento realizado, poderia ter sido suprida com a apresentação de declaração
emitida pelos prestadores contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III
do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, como de fato ocorreu em relação ao
fisioterapeuta Paulo Roberto Correa Júnior (fls. 304), cuja dedução votei pelo
restabelecimento – restou o Colegiado convencido do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
declaradas – com especial destaque para ausência de comprovação da efetividade dos
desembolsos realizados por documentação hábil e consistente, e constatando a regularidade da
ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência – escorreita a
decisão recorrida, razão pela qual restaram mantidas as aludidas glosas e o crédito tributário no
particular.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, saneando a
omissão apurada, rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado, sem contudo
atribuir efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 346
DF CARF MF
Original